Tribunal: TJMT
Processo: 0004976-40.2009.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ADILSON GOMES DE CAMPOS

Número do Protocolo: 115854/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – MATÉRIA CONTROVERTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada.
Não há que se falar em conduta procrastinatória da Fazenda Pública quando o objeto dos Embargos à Execução opostos, tratar de matéria extremamente controvertida.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ADILSON GOMES DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 4976-40.2009.8.11.0006 (Código no 89672) opostos em face de Adilson Gomes de Campos, julgou totalmente improcedente os pedidos veiculados na inicial.
Condenou ainda o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) nos termos do art. 20 §4o do Código de Processo Civil de 1973, além da multa por litigância de má-fé, esta fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da execução (fls. 30 a 31).
Em suas razões recursais, o apelante defende, em apertada síntese, o equívoco do decisum, já que, “na verdade, houve excesso de execução no valor de R$ 12.847,28 (doze mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), consoante cálculos apresentados, pois ocorreu a aplicação indevida de juros de 12 % (doze por cento) ao ano, quando a lei estabelece que os juros devidos na condenação contra a Fazenda Pública são de 6 % (seis por cento) ao ano” (fl. 42).
Sustenta que “os valores deverão alcançar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, por expressa aplicabilidade das disposições da MP 2.180-35/2001, que acrescentou o artigo 1oF- da Lei no 9.49/97, alterado pela Lei no 11.960/2009”; logo, merece reforma a sentença apelada “porque homenageou o instituto da coisa julgada em detrimento do princípio da legalidade” (fl. 42).
Argumenta não ser cabível a condenação por litigância de má-fé, uma vez que, tal posicionamento jurisdicional “não se coaduna com o objetivo da defesa da prevalência do interesse público, muito menos com o objetivo da defesa dos Cofres Públicos Estaduais, para o bem da sociedade” (fl.50)
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fl. 51).
Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 53).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César se manifesta pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fl. 63 a 64).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito este esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Adilson Gomes de Campos propôs Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo total êxito em sua pretensão (fl. 90. autos em apenso). Referido decisum fora confirmado em parte por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do acórdão no 55801/2017 (fls. 139 a 149 - apenso).
Posteriormente, o Servidor Público Estadual ora apelado, promoveu a execução do julgado, utilizando como critério de atualização dos débitos, o patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida, no tocante aos juros de mora, o que ensejou a oposição dos presentes Embargos à Execução pela Fazenda Pública Estadual. Contudo, estes foram rejeitados em sua totalidade (fls. 30 a 31), além de terem sido considerados meramente protelatórios, o que culminou com a aplicação de multa de litigância por má-fé estabelecida em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ser obrigatória a aplicação do índice de (6%) seis por cento ao ano quanto aos juros de mora, em face da aplicabilidade da legislação específica que trata das condenações da Fazenda Pública em geral.
Sem razão, neste ponto, o apelante.
Isso porque, é evidente o perigo de violação à coisa julgada, se ocorrer a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pelo juízo condutor da execução de sentença. Explico.
Na data de 23/01/2008, houve o julgamento do Recurso de Apelação no 55801/2017 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (fls. 139 a 149 - apenso), no qual, deu-se parcial provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e parcial êxito ao apelo do servidor, e ainda, quanto às demais matérias, manteve-se inalterada a sentença. Dessa decisão colegiada, não houve interposição de recurso, o que por consequência, gerou a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, consoante se infere das certidões anexas (fls. 155 a 156).
O acórdão supracitado estabeleceu o pagamento dos valores devidos à parte autora, com a fixação do índice de 12% ao ano (doze por cento ao ano), a partir da citação válida, no que concerne aos juros de mora.
Dessa forma, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices dos juros de mora, fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o Juízo Singular, na fase de execução/cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.
Nesse sentido, é o recente posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando sua Segunda Turma, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676. assinalou que “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Anteriormente, o Tribunal da Cidadania também já havia se posicionado neste mesmo sentido.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). (Destaquei).

A propósito, no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente anotou que:

(...). “Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.
Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado
Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.
Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).
Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.
A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil". (...). (destaquei)
Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se falar em modificação do índice relativo aos juros de mora estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Por outro lado, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da execução, entendo que assiste razão ao apelante.
Tal se dá, pois o juízo condutor da execução entendeu que “os embargos eram meramente protelatórios” eis que se afigurava patente “o dolo de protelar, de não pagar, de deduzir pretensão contra fato incontroverso, e ainda opor resistência injustificada contra o andamento da execução” (fl. 30). No entanto, a meu juízo, não há que se falar em embaraços impostos por parte do recorrente, pois, à época, de fato havia dúvida no tocante a quais índices deveriam ser aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Referido imbróglio, somente veio a ser solucionado no presente ano de 2020, quando do julgamento dos Temas 810 e 905 pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça respectivamente, de maneira que não merece prosperar a tese de que os Embargos opostos pela Fazenda Pública estadual, ora recorrente, visavam procrastinar o pagamento devido ao servidor apelado.
À vista disso, entendo que a reforma do decisum, apenas no ponto que aplicou a multa por litigância por má-fé, medida que se impõe.
Com essas considerações DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para extirpar da sentença à condenação referente à multa por litigância de má-fé, mantendo inalterado os seus demais capítulos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR